Tribunal: TJSP
Processo: 2110563-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Retenção e bloqueio de valores em conta da plataforma requerida. Situação de fato que precisa ser esclarecida mediante exercício do contraditório. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Decisão mantida. Recurso improvido.